Tribunal: TJDFT
Processo: 0735998-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735998-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI, RONALDO NICHETTI D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0712562-75.2017.8.07.0020) movida em desfavor de FRANCAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME, NEUZA LOURDES NICHETTI e RONALDO NICHETTI, indeferiu o pedido de restrição de circulação do veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481 e suspendeu o processo por ausência de bens passíveis de penhora (ID 102819854, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 30599668), o agravante sustenta que o pedido de anotação de restrição de circulação no registro do veículo foi fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, eis que não foi possível a localização do bem. Explica que não possui outros meios à sua disposição para descobrir o atual paradeiro do veículo, sendo que a única medida possível para potencialmente localizar o bem ou compelir a agravada a manifestar-se acerca do referido bem é anotar a restrição de circulação no registro do automóvel. Assevera que devem ser observados os princípios da duração razoável do processo e da cooperação, de modo a dar maior efetividade à execução. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a restrição de circulação do veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481, ano modelo/fabricação 2011, de titularidade da agravada NEUZA LOURDES NICHETTI. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Preparo comprovado (ID 30599669). Relatados, decido. Inicialmente, esclareço que as identificações de ID mencionadas adiante se referem ao processo de origem. Numa análise preliminar, que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a antecipação da tutela recursal pleiteada. O Juízo de origem argumentou que o exequente não se desincumbiu do seu ônus e não indicou o endereço exato da proprietária do veículo indicado à penhora, motivo pelo qual não poderia pleitear novas restrições sobre o bem. Todavia, não se verifica inércia do agravante em indicar o endereço no qual fosse possível localizar o veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481. Na verdade, a executada mudou-se do endereço em que foi citada e não atualizou o dado em Juízo, em desobediência ao que estabelece o artigo 77, V, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Compulsando os autos de origem, verifica-se que a recorrida NEUZA LOURDES NICHETTI foi citada, em 22/02/2018, no endereço QE 17, conjunto K, casa 15 –Guará II (ID 13920787). Posteriormente, em 21/11/2018, foi localizado o veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481, de propriedade de NEUZA LOURDES NICHETTI, momento em que foi inserida restrição de transferência via sistema RENAJUD (ID 25642977). Em seguida, o Juízo de origem intimou o exequente para requerer o que entendesse de direito em relação ao veículo (ID 27573305), o qual pleiteou a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo (ID 27844177), medida deferida pela decisão de ID 33606289. Aqui residem os dois primeiros equívocos do Juízo de origem, porquanto a penhora de veículos deve ocorrer, como regra, por meio de termo nos autos, ao passo que não se realiza avaliação de automóveis, pois devem ser utilizadas pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou anúncios de venda. Desse modo, não deveria ter sido expedido mandado de penhora e avaliação, conclusão obtida a partir da leitura dos artigos 845, § 1o, e 871, IV, do Código de Processo Civil, transcritos a seguir: Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. § 1o A penhora de imóveis, independentemente de onde se localizem, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, e a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que ateste a sua existência, serão realizadas por termo nos autos. Art. 871. Não se procederá à avaliação quando: (...) IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado. (g.n.) Inobstante, foi expedido mandado de penhora e avaliação do veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481, dirigido ao endereço de citação da executada (ID 36067271), o qual restou infrutífero, tendo em vista que NEUZA LOURDES NICHETTI havia se mudado daquela residência, conforme consta da certidão de ID 37261829, expedida em 14/06/2019. Desde então o processo de execução se desenvolveu basicamente no intuito de cumprir o mandado de penhora e avaliação, expedido de forma desnecessária, frise-se. De qualquer sorte, verifica-se que o cumprimento do mandado não restou frustrado por culpa do exequente, pois este diligenciou possíveis endereços da executada. Conforme explicitado, foi a agravada que se mudou sem atualizar seu endereço nos autos de origem. Portanto, deve, sim, ser incluída a restrição de circulação sobre o veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481, como forma de dar efetividade à execução. Destaque-se que a procura pelo referido bem se arrasta desde em 21/11/2018, momento em que localizado via RENAJUD. Ainda, deve o Juízo de origem observar os supracitados artigos 845, § 1o, e 871, IV, do Código de Processo Civil. Destarte, o direito alegado é provável. Por outro lado, também se evidencia o perigo da demora, uma vez que a decisão agravada suspendeu o processo por ausência de bens, ao passo que a agravada pode vir a se desfazer do bem. A medida evita, inclusive, que terceiros de boa-fé adquiram o veículo. Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser deferida a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a inclusão da restrição de circulação via RENAJUD sobre o veículo R/SEIVA S 1, Placa JIK-6481, ano modelo/fabricação 2011, de titularidade da agravada NEUZA LOURDES NICHETTI, com o imediato prosseguimento da execução. O Juízo de origem deverá observar que, na hipótese, a penhora se efetiva por termo nos autos, ao passo que não se realiza, como regra, avaliação de veículos automotores, nos termos dos artigos 845, § 1o, e 871, IV, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem acerca do teor da presente decisão, inclusive para cumprimento das presentes disposições. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator